Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700202-32.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONT SERRAT STUDIOS D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONT SERRAT STUDIOS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu em termos o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma que a Convenção do Condomínio autoriza por meio de Assembleia Geral (Ordinária ou Extraordinária) a eleição do corpo diretivo provisório. Salienta que o Sr. Antônio Vicente da Silva apresentou toda a documentação e certidões necessárias à candidatura do cargo de síndico provisório. Sustenta que a Agravada não preenche os requisitos para exercer a representação legal, uma vez que possui diversos processos em seu desfavor. Requer a reconsideração da decisão “para que seja analisada a documentação acostada e indeferido o pedido de tutela liminar recursal contido no Agravo de Instrumento em tela, e no caso de não retratação, a remessa deste Agravo Interno para julgamento colegiado na forma do art. 1.021, do CPC e RITJDFT”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada MIRIAM DA SILVA AZEVEDO, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator